Tribunal: TJBA
Processo: 8060602-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060602-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ RODRIGUES WAMBIER, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR

AGRAVADO: ARLINDA DA SILVA CUNHA

Advogado(s)
:
EDVALDO SOUTO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO POR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU EMBARGOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, nos autos de cumprimento de sentença em que se determinou a conversão de apólice de seguro-garantia judicial em depósito judicial em espécie. O agravante alegou que a lesividade da decisão somente se consolidou com atos posteriores que reiteraram a ordem de conversão, inclusive com ameaça de bloqueio via Sisbajud.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a interposição de agravo de instrumento após sucessivos atos ordinatórios e decisões confirmatórias reabre o prazo recursal; e

(ii) o pedido de reconsideração ou embargos de declaração, sem efeito modificativo, possuem aptidão para suspender ou reabrir prazo para interposição de recurso contra decisão interlocutória anterior.

III. Razões de decidir

3. A decisão de ID 434101157, publicada em 07/03/2024, foi o marco de lesividade relevante, pois determinou o cumprimento da ordem de conversão do seguro-garantia em depósito judicial, razão pela qual deveria ter sido impugnada tempestivamente.

4. As decisões subsequentes apenas rejeitaram tentativas atípicas de impugnação e embargos de declaração, sem efeito suspensivo ou modificativo, não reabrindo o prazo recursal nos termos do art. 1.003, § 5.º, do CPC.

5. O pedido de chamamento do feito à ordem foi corretamente interpretado como pedido de reconsideração, meio inadequado para impugnar decisão interlocutória, não se prestando a interromper prazo recursal.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração ou embargos de declaração rejeitados sem efeito modificativo não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
. Mantida decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade.

Tese de julgamento
:

“1. A reiteração de comando judicial já estabilizado, ainda que mediante atos ordinatórios ou decisões confirmatórias, não reabre o prazo recursal. 2. Pedidos de reconsideração não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5.º, e 1.021, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AG 5041798-32.2022.4.04.0000, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 27.11.2024; TJRS, AI 70081007031, Rel. Desa. Ana Rebout, j. 06.05.2019; TJRJ, AI 0053858-43.2020.8.19.0000, Rel. Desa. Denise Tredler, j. 10.09.2020; TJSC, AI 5049854-63.2022.8.24.0000, Rel. Des. João de Nadal, j. 18.04.2023.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.º 8060602-29.2025.8.05.0000
, sendo
Agravante

Itaú Unibanco S.A.

e

Agravada
Arlinda da Silva Cunha
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22